Tribunal: STF
Processo: AI 484757
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidores
públicos federais aposentados. Vantagem prevista no art. 192, II, da
 Lei no 8.112/90. Matéria restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento